Tribunal: STF
Processo: HC 264030
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 264.030 Distrito Federal

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Pacte.(s)
:
M.p.c.
Impte.(s)
:
Luciano de Freitas Santoro
Coator(a/s)(es)
:
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Inss - Cpmi do Inss

DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO “CPMI DO INSS”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. CONTADOR. ALEGAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES QUANDO SOLICITADO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.10.2025, por Luciano de Freitas Santoro, advogado, em benefício de M.P.C, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Senador Carlos Viana, pelo qual convocado para prestar depoimento como testemunha na “CPMI – INSS” no dia 27.10.2025, às 16h (e-doc. 63).

O habeas corpus foi distribuído pela Coordenadoria de Processamento Inicial deste Supremo Tribunal no dia 24.10.2025, às 15h41min. 

2. O impetrante narra ter sido o paciente convocado pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista do INSS “como testemunha, para depor sobre fatos de que teve ciência exclusivamente em razão do exercício profissional” (fl. 1, e-doc. 1). 

Informa ter sido essa convocação fruto da aprovação “do Requerimento nº 0228/2025 do Exmo. Sr. Deputado Paulo Pimenta”, baseada na circunstância de ser o paciente “contador de diversas empresas que, segundo as investigações e documentos recebidos por esta CPMI, teriam recebido repasses de dezenas de milhões de reais da AMAR BRASIL, entendida com grandes indícios de fraude nos descontos dos beneficiados do INSS” (fl. 2, e-doc. 1)

Sustenta que “a única justificativa apresentada para a convocação parlamentar é o exercício da profissão pelo Paciente, quer dizer, interessa aos senhores parlamentares extrair de seu depoimento esclarecimentos técnico-contábeis sobre as atividades de seus clientes” (fl .2, e-doc. 1).

Argumenta cuidar-se de situação que envolve “tentativa de coleta de informações que se situam no núcleo do segredo profissional, cuja preservação integra o próprio desenho ético da profissão” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “o artigo 207, do CPP, dispõe que pessoas obrigadas, por ofício, a guardar segredo ficam proibidas de depor, ressalvada a liberação do interessado e a concordância do profissional. Já o artigo 448, II, do CPC, converge ao afirmar que a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos cobertos por sigilo profissional” (fl. 7, e-doc. 1)

Destaca que, “se não bastasse o impedimento por ter atuado exclusivamente no exercício de sua profissão, ainda há que ser considerado que os Exmos. Parlamentares membros da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, provavelmente por equívoco na interpretação dos fatos, o tratam como ‘investigado’, o que se observa tanto pelos requerimentos de representação por decretação de sua prisão (Requerimento nº 02282/2025) e de medidas cautelares diversas (Requerimento nº 02283/2025), quanto pela manifestação do Exmo. Sr. Deputado ALFREDO GASPAR, d. Relator da CPMI’ (fl. 8, e-doc. 1)

Realça que “a convocação ostenta ambiguidade estrutural (rótulo de testemunha com substância de investigado), expondo o Paciente à produção forçada de prova contra si e a provável imposição de prisão em flagrante em caso de se negar ou calar a verdade como testemunha, nos termos dos artigos 342, CP, 4º, II, da Lei nº 1.579/1952” (fl. 9, e-doc. 1)

Acrescenta, em reforço à sua condição de investigado, e não de testemunha, que “[n]a PET 14.031, o EXMO. SR. MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA, deferiu a realização de busca e apreensão contra o Paciente e determinou o afastamento de seus sigilos bancário, financeiro e fiscal no período de 01.01.2020 a 02.06.2025, ressaltando-se, entretanto, que não foi objeto de medidas cautelares de sequestro e bloqueio de ativos” (fl. 5, e-doc. 1)

Enfatiza ser “imperiosa a concessão da medida liminar, tendo em vista a manifesta presença do fumus boni iuris, posto que o ato convocatório pretende subverter o dever jurídico de sigilo que recai sobre o Paciente, em virtude do exercício de sua profissão” e afirma que, “para além da questão profissional, o fumus boni iuris também resulta do disposto nos artigos 5º, incisos LIV, LVII e LXIII, e nos §§ 2º e 3º, da CRFB/88, 8º, 2, “g”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 14, 3, “g”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:

“Impõe-se a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos do REQ 2.228/2025 – CPMI do INSS, desobrigar o comparecimento do Paciente e vedar condução coercitiva relativa a fatos conhecidos exclusivamente por força do exercício de sua profissão, resguardados pelo segredo e protegidos pelo sigilo constitucional, em razão da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da ameaça concreta ao seu dever e à independência técnica, além da subversão da condição de suposto investigado em testemunha.
De forma subsidiária, caso se entenda devido o comparecimento do Paciente, requer que a oitiva se realize sem prestação de compromisso legal de dizer a verdade, com asseguramento do exercício do silêncio total ou parcial e da faculdade de selecionar as perguntas às quais pretende responder, a delimitação do objeto às matérias não alcançadas pelo sigilo profissional, a assistência técnica contínua por advogado com possibilidade de consultas reservadas sempre que necessário e orientação sobre quais perguntas pode ou não responder, a vedação de retenção de documentos e de extração compulsória de dados profissionais sigilosos, bem como a garantia de que o exercício dessas prerrogativas não ensejará imputação por falso testemunho ou outras medidas de restrição da liberdade e de seus direitos, com comunicação imediata da decisão à Presidência da CPMI-INSS.
Diante do exposto, no mérito, reverentemente requer a Vossas Excelências que, confirmando a liminar, se dignem conceder a presente ordem de habeas corpus em favor MAURO PALOMBO CONCILIO para:
a. reconhecer a proibição legal de depor do Paciente sobre fatos, dados, documentos, senhas, mídias e registros conhecidos por força da profissão de contador, declarando inexigível seu depoimento como testemunha perante a CPMI do INSS (CF, art. 5º, X e XIV; CPP, art. 207; CPC, art. 406, II; CP, art. 154; NBC PG 01/2019); 
b. vedar constrangimento para depor e ameaça de prisão por desobediência, condução coercitiva ou imputação por falso testemunho, por absoluta incompatibilidade com a proibição de depor e com a dispensa de compromisso em face do seu sigilo profissional; 
c. determinar que nenhum parlamentar ou servidor da CPMI imponha compromisso de dizer a verdade, formule perguntas sobre conteúdo protegido ou exija entrega de documentos abrangidos pelo sigilo profissional, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas penal e administrativa, nos termos do artigo 15, da Lei 13.869/2019;
d. subsidiariamente, caso se entenda devido o comparecimento, dispensar o compromisso legal de dizer a verdade, assegurar o exercício do silêncio total ou parcial, garantir assistência permanente por advogado com consultas reservadas sempre que necessário e declarar a nulidade de toda prova produzida em afronta às balizas fixadas (CF, art. 5º, LVI); 
e. determinar a comunicação imediata desta decisão à Presidência e à Secretaria da CPMI do INSS, com leitura em sessão e anotação em ata de que o Paciente é proibido de depor por sigilo profissional, advertindo que a insistência em constrangimento poderá configurar abuso de autoridade (artigo 15, da Lei 13.869/2019); 
f. remeter cópia à Procuradoria-Geral da República para ciência e eventual adoção de providências em caso de descumprimento da ordem judicial ou de indícios de abuso durante os trabalhos da CPMI;
g. declarar a nulidade de quaisquer elementos informativos obtidos à revelia desta ordem ou mediante violação do sigilo profissional do contador, com determinação de desentranhamento e destruição das mídias e documentos ilicitamente produzidos” (fls. 12-14, e-doc. 1).

3. Em 25.10.2025, deferi, em parte, a medida liminar, ad referendum da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, para “assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – INSS”, a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; e b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe, entretanto, vedado faltar com a verdade relativamente aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula” (fl. 17, e-doc. 70, destaque no original).
Requisitei, também, informações ao Senador Carlos Viana, Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI do INSS”, para, no prazo legal, esclarecer os dados alegados na presente impetração. 

Determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 29.11.2025, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, nos termos da liminar deferida (e-doc. 75). 

4. Em sessão virtual finalizada em 14.11.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu “por unanimidade, referendar a liminar deferida neste habeas corpus, pelos próprios fundamentos da decisão pela qual parcialmente concedida , nos termos do voto da Relatora”. Esta a ementa (e-doc. 78):
“REFERENDO NA LIMINAR EM HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO - “CPMI DO INSS”. CONVOCAÇÃO PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA. CONTADOR. ALEGAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES QUANDO SOLICITADO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA” (HC n. 264.030-MC-Ref/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2025))

5. Em 25.11.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não terem sido recebidas “as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 22529/2025” (e-doc. 85). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Consta do sítio eletrônico do Senado Federal que o paciente foi ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI das BETS” em 27.11.2025, tendo sido cumpridos os termos da decisão que deferiu parcialmente a liminar, conforme se verifica da ata da referida reunião. 

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).

Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 249.192, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.11.2024; HC n. 231.724, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.9.2023; HC n. 231.054, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.9.2023; HC n. 169.949, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; e HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.

8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão e, na sequência, arquive-se. 

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora